Tribunal: TJES
Processo: 5029965-28.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029965-28.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA FRANCISCA DE MIRANDA SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2ª recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de ação de
obrigação de fazer c/c indenizatória
, na qual a parte autora, em síntese, alega que
é beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida e foi diagnosticada com “ruptura total do tendão do supraspinatus, sinais de impacto em cabeça umeral e artrite hipertrófica da acrômio-clavicular com cleidosteólise”. Aduz que foi indicado pelo profissional médico o procedimento cirúrgico de “acromioplastia, ruptura do manguito rotador, ressecção lateral da clavícula, âncora anchorfix e ponteira ablação radiofrequência”, contudo, o procedimento foi negado pela primeira requerida sob o fundamento de que o plano não é regulamentado.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“condenar as Requeridas solidariamente a autorizar o procedimento tal como prescrito pelo médico, bem como para custearem o tratamento da enfermidade objeto da lide sem qualquer limitação, desde que a Autora apresente laudo médico.
IMPROCEDENTES
o pedido relativo aos danos morais.”

3.
Recurso interposto pelas partes, a
parte requerida
alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
sustenta que ausência de ilegalidade na negativa.
Por sua vez, a
parte autora
sustenta que a recusa indevida e abusiva de cobertura médica essencial à cura de enfermidade coberta por plano de saúde contratado caracteriza o dano moral, razão pela qual pretende o arbitramento de tal verba.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva devidamente rejeitada, posto que
apesar das cooperativas que integram o sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, elas se apresentam aos consumidores como unidade, sendo que no caso a recorrente atuou como intermediadora para a solicitação do procedimento, inegavelmente integra a relação de consumo.

5. No mérito, não merece prosperar o pleito recursal da requerida, na medida em que restou comprovada a necessidade da realização do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo acompanhamento da parte autora. Importante consignar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

6. Com relação ao dano moral, diante da negativa indevida da cobertura, fica caracterizado o abalo moral, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$3.000,00 (três mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

7.

Diante exposto,
CONHEÇO DO RECURSO da autora E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e
condenar

os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a partir da citação, mantendo nos seus demais termos a sentença objurgada.

8. Ao passo que
CONHEÇO DO RECURSO

da requerida e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno-
a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)